Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0710482-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDA RAMOS DE PAIVA, HILDA VENTURA DE BRITO, HILDEBRANDO LEOBINO DE ALBUQUERQUE, HILMA NERES DA SILVA, HILMENA PADUA DOS SANTOS, HILTER RIBEIRO DE SOUZA, HOMESINA FERREIRA DE ALMEIDA, HOSANA ARAUJO PEREIRA, HOSANAH JOAO DE OLIVEIRA, HUDSON LUIZ EUSTAQUIO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões, sobre o agravo interno interposto. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de março de 2023